Tribunal: TJDFT
Processo: 0754324-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754324-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA BORGES DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movido por ANDREIA BORGES DUARTE, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, rejeitando as teses de inexigibilidade da obrigação, prejudicialidade externa e ausência de valores incontroversos, determinando o prosseguimento da execução. Em suas razões recursais (ID 79284243),o executado aduz a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória ajuizada(processo n.o 0723087-35.2024.8.07.0000), cujo julgamento poderá influir na exigibilidade do título executivo, requerendo a suspensão do processo com base no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Defende, ainda, a inexigibilidade da obrigação, por se tratar de título judicial fundado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, bem como do artigo 525, § 1o, inciso III, e §§ 12 e 14, do mesmo diploma. Sustenta que o acórdão exequendo desrespeitou a tese firmada pelo STF no Tema 864, que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, além de contrariar os artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada visando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória ou o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial. Sem preparo devido à isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Conforme certidão de ID 79337515, “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0754323-68.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, em 08/12/2025, às 14:00) De fato, o presente agravo de instrumento foi protocolado e distribuído em 08/12/2025, às 14:03, isto é, posteriormente ao idêntico agravo de instrumento n. 0754323-68.2025.8.07.0000, protocolado em 08/12/2025, às 14:00. Logo, ao configurar repetição do agravo de instrumento precedentemente interposto, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator